Tribunal: TJMT
Processo: 1022192-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022192-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CERENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.370.406/0001-33 (AGRAVANTE), CERENGE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 11.944.052/0001-32 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A CORREÇÃO DA TAXA DE JUROS APLICADAS – ERRO MATERIAL DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO – POSSIBILIDADE DE
CORREÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA LITERAL DO JULGADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O inequívoco erro material não pode ser admitido, pois não se cogita de ofensa à coisa julgad
a
, quando o teor da parte dispositiva do julgado se encontra em irrefutável confronto com a motivação do julgador, que
neste caso,
ao dar parcial provimento ao
Apelo
, estabeleceu juros remuneratórios à Cédula de Crédito Bancário, no percentual de 1,62% ao mês.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CERENGE ENGENHARIA LTDA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Contrato em fase de Liquidação de Sentença n. 1002863-82.2021.8.11.0004, manejada em face do
BANCO DO BRASIL S. A
. indeferiu o pedido de correção da taxa de juros aplicada.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a taxa de juros foi erroneamente fixada em 2,99% ao mês e não em 1,62% ao mês, que seria o correto, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante pretende no presente recurso, reformar a decisão de origem que indeferiu
o pedido de correção da taxa de juros aplicada.

Segundo o agravante, houve inequívoco erro material no Acórdão transitado em julgado, que
em relação a um dos contratos revisados,
limitou a taxa média dos juros remuneratórios em 2,99%
a.m
; enquanto na fundamentação do respectivo julgado, constou expressamente o percentual de 1,62% ao mês.

Ao denegar o pedido d
a
exequente, ora agravante, o Juízo de origem assentou que
a média dos juros remuneratórios a ser considerado,
deve se ater a
o

estabelecido na parte dispositiva do Acórdão
, sendo incabível a correção do percentual, inclusive sobre erro material ocorrido
.

Na espécie, ao examinar atentamente o caso em análise, é perceptível
que a parte dispositiva do acórdão transitado em julgado não espelha o resultado obtido no julgado, que claramente considerou a abusividade dos juros remuneratórios aplicado ao
s
contrato
s
bancário
s
, objeto da ação Revisional.

A
o julgar o recurso de Apelação Cível de no
1002863-82.2021.8.11.000
,
foi constatada a abusividade dos juros remuneratórios em relação aos dois contratos, objetos da lide, sendo que em relação a
Cédula de Crédito Bancário
de
no 714.000.438
,
foi destacado o seguinte:

(...)

Da análise da Cédula de Crédito Bancário sob no 714.000.438 (id 207048370), nota-se que os

juros remuneratórios incidentes foram no percentual de 2,99% a.m. e 42,41% a.a.

Apura-se que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o

período contratado: 16/12/2016, para a modalidade de empréstimo, figurou em 1,62% a.m. e 21,33% a.a.,

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

No entanto, ao revisar os contratos questionados, a parte dispositiva do Acórdão, em evidente erro material, acabou por limitar os juros remuneratórios ao mesmo percentual do contrato, ou, seja, em 2,99%, o que tornou
ineficaz
a própria pretensão da parte autora.

O inequívoco erro material não pode ser admitido, pois não se cogita de ofensa à coisa julgad
a
, quando o teor da parte dispositiva do julgado se encontra em
irrefutável
confronto com a motivação do julgador, que

neste caso,
ao dar parcial provimento ao
Apelo
, estabeleceu juros remuneratórios à
Cédula de Crédito Bancário de no 714.000.438
, n
o percentual de 1,62% ao mês.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. PARTE DISPOSITIVA. INTEGRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. INDEFERIMENTO.
Apurando-se equívoco material do magistrado quanto à parte dispositiva da sentença, esta deverá ser integrada pela fundamentação, como forma de promover o seu cumprimento de forma regular, harmonizando o procedimento com o ordenamento jurídico pátrio, e levando em conta não só o aspecto processual, mas, também, o substancial da questão proposta
. O art. 468 do CPC dispõe que a substituição do perito pode ocorrer, unicamente, quando lhe falte conhecimento técnico ou científico ou quando deixa de cumprir encargo que lhe fora atribuído sem justificativa, sendo certo que a mera discordância da parte em relação ao laudo pericial não configura motivo suficiente para imputar deficiência técnica ao expert. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv1.0024.00.073734-6/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2020, publicação da súmula em 28/05/2020)

Desta feita, deve ser reformada a decisão de origem para determinar que no cálculo
da liquidação de
sentença, em relação
a
Cédula
de
Crédito

Bancário
sob no 714.000.438, a taxa de juros
remuneratórios

seja de acordo com
taxa
média
divulgada pelo Banco Central, no percentual de 1,62% a.m.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que
no cálculo d
a liquidação de
sentença
,
em relação à Cédula de Crédito Bancário sob no 714.000.438,
os juros remuneratórios sejam limitados
à taxa média no percentual de
1,62
% a.m
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024